Tribunal: TJDFT
Processo: 0732416-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FRAÇÃO NÃO REGISTRADA. CESSÃO DE DIREITOS. MELHOR POSSE.
1. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”
2. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Posse de boa-fé é a fundada em justo título ou quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse. A posse é pacífica e justa quando não há vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil).
4. Negou-se provimento à apelação.